Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO E ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CREDOR PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE AÇÕES NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE USO IRREGULAR DA ESTRUTURA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial – nota promissória, ao argumento da necessidade de indicação da “causa debendi” do título, considerando o grande número de ações do mesmo tipo distribuídas pela exequente. Sustenta a recorrente que a nota promissória é título executivo não causal, capaz de aparelhar a execução. Pede a anulação da sentença. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da devedora.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A nota promissória é um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC) autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da “causa debendi”.
IV. Não se desconhece a existência de entendimento nas Turmas Recursais que entende plausível a indicação da “causa debendi” como forma de verificação da regularidade da utilização da estrutura do Judiciário. Não obstante, os julgados colacionados na sentença tratam de situação de fato diversa da tratada nestes autos. Isso porque, os julgado citados, tratam de mais de 800 ações de locupletamento fundada em notas promissórias prescritas, cujo credor era pessoa física, fato este que, justificadamente, mostra-se incomum no mundo comercial. Neste caso concreto, contudo, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, movida por pessoa física, cuja atividade principal está relacionada à prestação de serviços fotográficos para formatura, locação de becas e etc. Além disso, em um espaço de 3 (três) anos, foram ajuizadas, segundo o juízo de origem, pouco mais de 300 (trezentas) ações. Embora se trate de quantia elevada, não se pode concluir ou mesmo suspeitar da utilização indevida do Judiciário para cobrança, sobretudo a depender da amplitude das atividades comerciais da exequente. Nessa linha, despicienda a apresentação da origem da dívida, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu curso regular.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.